Tribunal: CARF
Processo: 16682.721540/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.721540/2013-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.078 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MERCK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos
feitos a título de PLR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721540/2013-61
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

Na origem, cuidam-se de lançamentos (DEBCAD no 51.010.199-2 e 51.00.200-0)
para cobrança das contribuições sociais a cargo da empresa e daquelas devidas a terceiros
provenientes de:
i)
Pagamento de PLR a empregados em desacordo com a Lei 10.101/2000;
ii)
Pagamentos a cooperativas de trabalho; e
iii)
Compensação indevida em GFIP.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 7/16.
Impugnado o lançamento às fls. 86/95, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC julgou-o procedente. (fls. 115/122).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 139/151 por meio do acórdão 2202-005.996 - fls. 271/279.
Não conformado, o sujeito passivo interpôs recurso especial às fls. 295/314, ,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para que fosse reformado o acórdão
recorrido, de modo que o lançamento de Contribuições Previdenciárias atinente aos pagamentos
feitos a título de PLR no ano de 2009 fosse devidamente cancelado ou, subsidiariamente, fossem
cancelados os créditos tributários relacionados aos pagamentos feitos nos meses de março e
novembro 2009, tendo em vista o indubitável caráter de PLR daqueles pagamentos, os quais
atenderam a todos os requisitos previstos na legislação de regência para a configuração do PLR.
Em 13/7/20 - às fls. 401/410 - foi dado parcial seguimento ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “incidência de contribuições apenas sobre as
parcelas pagas irregularmente por infringir a Lei no 10.101/2000”. Não foi dado seguimento
quanto à matéria “incidência de contribuições sobre os pagamentos efetuados a título de PLR -
periodicidade dos pagamentos”.
Ainda não conformado, apresentou Agravo às fls. 422/432, que foi rejeitado pela
então presidente da CSRF às fls. 435/439.
Intimada do recurso interposto em 9/3/22 (processo movimentado em 7/2/22 – fls.
480), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 21/2/22 (fl. 489), às fls.
481/488, propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 19/3/20 (fl.
292) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 12/5/20, à luz do que dispunha a
Portaria no 8.112, de 20 de março de 2020, prorrogada pelo Portaria no 10.199, de 20 de abril de
2020. Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais pressuposto para
a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “incidência de contribuições apenas sobre as parcelas pagas
irregularmente por infringir a Lei no 10.101/2000”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

PAGAMENTOS EFETUADOS MAIS DE DUAS VEZES DURANTE O
EXERCÍCIO A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(PLR). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS.
BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL PAGO NESSE CONTEXTO PARA OS
SEGURADOS EMPREGADOS RELACIONADOS.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada por mais de duas vezes no mesmo ano civil, integram, pela
integralidade dos valores recebidos pelo segurado empregado nesta condição, o salário-
de-contribuição, uma vez que tais pagamentos malferem a disciplina estabelecida em lei
específica para pagamento de PLR, especialmente quando não se comprova que o
terceiro ou outro(s) pagamento(s), além do segundo, se cuidam efetivamente de mero
ajuste.
Não merece reforma a autuação que relaciona, para compor a base de cálculo, apenas os
segurados empregados que receberam verba a título de PLR, por mais de duas vezes no
exercício, em desacordo com a Lei 10.101.
A Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11 de novembro de 2019, ainda depende de
regulamentação, não sendo aplicada ao caso concreto.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Cumpre destacar, de plano, que remanesce nestes autos apenas a discussão acerca
da regularidade dos pagamentos a título de PLR.
Nesse ponto, a acusação fiscal resumiu-se a levar para a base de cálculo da
exigência todos os valores pagos a titulo de PLR sob as rubricas “0234 – Adiantamento
participação nos resultados” e “0235 – Participação nos resultados” em relação àqueles
empregados, e somente a eles, que receberam pagamentos a esse título mais de duas vezes no
mesmo ano civil (2009).
Em seu recurso, o sujeito passivo se insurge contra o acórdão de turma ordinária
em relação a duas vertentes. A primeira, voltada a afastar a irregularidade imputada pelo Fisco,
quando então sustentou não ter havido pagamento além do limite legalmente estabelecido, já que
esses pagamentos excedentes seriam meros ajustes às parcelas efetivamente pagas a título de
PLR; e a segunda, por meio da qual intentou fossem mantidos na base de cálculo levantada pela
Fiscalização apenas esses valores excedentes, pagos em 2009, expurgando aqueles realizados nos
meses de março e novembro de 2009.
Não obstante a abrangência do recurso, o seguimento a ele deu-se tão somente em
relação à segunda matéria e com esteio em apenas um dos paradigmas indicados (205-01.171) 1,
o que importa dizer que este voto não abordará a temática da alegada correção da periodicidade
daqueles pagamentos.
Prosseguindo, o colegiado recorrido vazou o entendimento, valendo-se de
jurisprudência desta Turma, de que uma vez inobservada a periodicidade haveria a incidência do
tributo sobre a totalidade dos pagamentos efetuados àquele empregado a esse título, forte no
artigo 3o da Lei 10.101/00. Veja-se:
... Subsidiariamente, caso não tenha sucesso em seu recurso, requer que somente as
parcelas atinentes aos ajustes efetuados sejam objeto de incidência, mantendo-se hígido
os pagamentos realizados em março e novembro de 2009. Invoca acórdãos do CARF.

1 Não foi demonstrada a divergência em relação ao paradigma 2302-003.041
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, diante da Lei n.o 10.101, de 2000, verifico que o legislador, com redação vigente à
época dos autos, fez questão de ressaltar que a participação nos lucros ou resultados
"não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado" (Lei
10.101, art. 3.o) e, por isso, preocupado com a razão de ser da PLR, objetivando deixar
claro que não pode ser desvirtuada, fez questão de regrar que é "vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil" (Lei 10.101, art. 3.o, § 2.o, redação original, aplicada na
época dos fatos geradores)2.
[...]
Ademais, quanto a este pedido subsidiário, para que apenas as parcelas excedentes
sejam consideradas na base de cálculo, tenho que afirmar que a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, na forma do Acórdão n.o 9202-008.338, datado de 20/11/2019, firmou
tese que se contrapõe ao pleito, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2.o, do art. 3.o, da Lei n.o 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais
de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre todos os pagamentos efetuados a esse título e não apenas sobre as parcelas
excedentes. Inaplicável a Medida Provisória n.o 905, de 2019, a fatos geradores
pretéritos.
No contexto destes autos não tenho motivos para divergir deste precedente.
Pois bem. O tema em discussão cinge-se ao efeitos dos descumprimento da
periodicidade nos pagamentos da PLR no ano/semestre.
A Lei no 8.212/1991, trouxe na alínea “j” do § 9o do seu art. 28 a hipótese de não
incidência tributária contida no inciso XI, do art. 7o da CF/88, excluindo do campo de tributação
das contribuições previdenciárias as importâncias pagas, creditadas ou devidas a título de PLR,
sempre que estas verbas forem pagas de acordo com a lei própria de regência, in casu, a Lei no
10.101/2000:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 28 – [...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
Por sua vez, a Lei no 10.101, de 2000 regulou a participação dos trabalhadores nos
lucros, e ao fazê-lo estabeleceu parâmetros bem definidos e que não podem ser desprezados.
Confira-se:
Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, O acordo deve ser assinado
antes do início do cumprimento das metas, ou seja, antes de iniciado o período de
apuração da PLR, não se aceitando a assinatura depois que parte das metas já foram
cumpridas ou quando os resultados já são conhecidos.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa
operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros
ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com
as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§4o A periodicidade semestral mínima referida no §2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
§5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Como destacado, a regra é a incidência da contribuição sobre os rendimentos
pagos, o que pode se realizar sobre diferentes rubricas. A exclusão à regra geral é exceção, regra
especial. E, logicamente, aquilo que não está na exceção, está na regra geral. Se, no caso, a
norma especial prevê que somente se exclui do salário de contribuição os valores
correspondentes a PLR distribuídos na forma preconizada em lei, qualquer pagamento feito fora
dessas condições deve ser enquadrado na regra geral, isto é, integra o salário-de-contribuição.
É a lei no 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991 remete a hipótese de exclusão dos pagamentos do PLR à lei. E como veremos, no presente
caso, os pagamento foram realizados em desacordo ao que estabelece o art. 3o, § 2o, da Lei no
10.101, de 2000.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

No caso dos autos, a Fiscalização identificou, por empregado, pagamentos
efetuados a título de PLR ao longo de 2009 em desacordo com a periodicidade retro citada (vide
fls. 25/29).
O descumprimento da determinação legal implica a tributação de todos os
pagamentos efetuados a esse titulo. Não é razoável entender que a PLR é válida até o limite
posto pela lei, pois se assim o fosse, estaria privilegiando aquelas empresas que,
deliberadamente, efetuam vários pagamentos sob o suposto manto da regra de não incidência
para, ao final, lhe ver garantida a não incidência, pelo menos, em relação a dois desses
pagamentos no ano, por exemplo. Ou é, ou não é PLR !
Nessa mesma linha, este colegiado tem entendido que referido descumprimento
desnaturaria toda a PLR paga ao empregado. A inobservância da regra impõe mácula a todo o
plano, no tocante aos empregados que receberam tais pagamentos.
Guardadas as proporções e para aqueles que entendem a habitualidade como a
constância de determinada situação ao longo do tempo, seria o mesmo, penso eu, de se buscar a
não incidência sobre determinado ganho na forma de utilidades - concedido ao longo dos meses
do ano – daquele conferido no mês de janeiro, ao argumento de que essa parcela, de per si, não
teria se dado de maneira habitual. Nesse racional, admitir-se-ia a tributação apenas das parcelas a
partir das quais se entendeu ter restado configurada a habitualidade na percepção do ganho, o
que não me afigura razoável.
Nesse sentido, adiro às razões de decidir da Relatora do acórdão de no 9202-
005.516, da sessão de 25/5/17, e as adoto como minhas razões de decidir. Confiram-se:
Conforme descrito no relatório fiscal, através das planilhas citadas e das folhas de
pagamento constatou-se que, para uma parcela de empregados, o contribuinte pagou a
título de antecipação ou distribuição, nas rubricas referentes a Participações nos Lucros
ou Resultados, três parcelas no ano calendário 2002, contrariando o disposto no § 2o
artigo 3o da Lei 10101/00, que veda pagamentos em periodicidade inferior a um
semestre civil , ou mais de duas vezes no ano civil. Às fls. 174 e seguintes o auditor
lançou planilhas que demonstram os empregados que receberam mais de duas parcelas a
titulo de PLR, planilha esta não contestada pelo recorrente.
Realmente, conforme apontado pelo auditor, a lei 10.101/2000 não admite o pagamento
de PLR mais duas vezes no ano, ou com periodicidade inferior a um semestre civil, ou
seja, entendo que os dois prazos são cumulativos e não uma opção. Assim, ao pagar
PLR em desconformidade com a lei, em relação a periodicidade, passam os valores
distribuídos em sua totalidade a compor o conceito de salário de contribuição. Assim
descreve o dispositivo legal a respeito:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Contudo, para que seja descumprido o requisito da periodicidade, deve o auditor indicar
que a empresa distribuiu efetivamente PLR aos empregados com a inobservância da lei.
Quanto a alegação que não paga em mais de duas parcelas, mas tão somente antecipa a
primeira parcela entendo que razão não assiste ao recorrente. Observa-se que a lei
10.101 (§2o do art. 3o) é enfática ao dizer que é VEDADO O PAGAMENTO DE
QUALQUER ANTECIPAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO. Assim, entendo acertado o
lançamento em relação aos empregados que receberam PLR mais de 2 vezes no mesmo
ano, ou em periodicidade inferior a um semestre.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

A empresa, para obedecer os ditames legais, e valer-se da exclusão, deve adequar seus
planos, nos mais diversos exercícios de forma a que não haja pagamento ou distribuição
acima dos limites legais, quais sejam, duas vezes no ano e uma vez por semestre na
época da ocorrência do presente lançamento.
Descrita a fundamentação pela qual entendo que o pagamento mais de 2 vezes por ano,
ou em periodicidade inferior ao estabelecido em lei encontra-se vedado, devemos
avançar nas razões do recurso especial. Determinou o acórdão recorrido a manutenção
do lançamento apenas em relação a parcela excedente, conforme podemos extrair dos
pontos trazidos pelo relator:
Quanto à periodicidade, observo que houve quebra da regra legal, posto que a PLRE
foi paga no ano de 2005 nos meses de novembro e dezembro. Essa sistemática
contraria o § 2. do art. 3. da Lei da PLR, que dispõe:
Art. 3o (.....)
(.....)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Observe-se que a norma veda o pagamento da verba em periodicidade inferior a um
semestre civil, mesmo que a título de antecipação.
Todavia, tem sido entendimento majoritário dessa Turma que apenas a parcela
excedente à periodicidade legal é que deve sofrer a tributação. Assim, a parcela de
11/2005 deveria ser afastada não fosse a sua exclusão pela decadência.
Essa análise foi necessária em razão da influência que terá no julgamento do processo
15504.019402/200921, auto de infração de obrigação acessória relativo à falta de
declaração de fatos geradores na GFIP.
Todavia, entendo que a interpretação adotada, embora não interfira diretamente no
lançamento, já que a competência excluída também o fora pela decadência, não se
mostra a mais acertada, tendo em vista que em momento algum a lei 10.101/2000,
determina que o descumprimento enseja a exclusão parcial dos fatos geradores.
Destaca-se, ainda, outro ponto que atribui fragilidade a essa tese: como seria possível,
objetivamente, escolher qual a parcela que seria excluída? A ausência de qualquer
previsão legal a respeito, associada a subjetividade atribuída pelo relator fragiliza, ainda
mais, a referida tese. Ademais, a lei 10.101/2000 descreve uma expressa vedação, cujo
descumprimento implica desnaturar todo o PLR atribuído, razão pela qual deve ser
tributada a totalidade das rubricas.
Cito julgados do TST e TRF que corroboram referida argumentação de que, em
havendo descumprimento da periodocidade estabelecida na lei 10.101/2000, todo o PLR
encontra-se desnaturado:
TRF1 APELAÇÃO
CIVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951
(TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA. ART. 7o , XI , DA CF/1988 . AUTOAPLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 , de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
[...]
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
TST RECURSO DE REVISTA RR 15477420125010431 (TST)
Data de publicação: 24/04/2015
Ementa:
RECURSO
DE
REVISTA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
INTEGRAÇÃO EM OUTRAS PARCELAS.
O art. 3.o , § 2.o , da Lei n.o 10.101 /2000, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
12.832 /2013, veda o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Infere-se da regulamentação promovida pela Lei n.o 10.101 /2000, ao art. 7.o , XI , da
Constituição Federal , que se buscou evitar que a PLR passasse a ser paga como
complemento ao salário mensal e acabasse substituindo parte da remuneração,
conforme expressamente proibido no caput do referido art. 3.o Tem-se, assim, que
referida regra objetivou, também, dificultar a transformação de salário em PLR com o
fito de diminuir artificialmente os encargos decorrentes da relação de emprego.
Ademais, a eventualidade do pagamento da PLR, conforme expressamente previsto na
lei, permite diferenciá-la de parcelas salariais, afastando a possibilidade de sua
incorporação, uma vez que a natureza salarial de uma parcela pressupõe
periodicidade, uniformidade e habitualidade no seu pagamento. Desse modo,
considerando que a lei repele o pagamento mensal da referida parcela, ainda que o
nosso ordenamento jurídico disponha que o pactuado em acordo faz lei entre as partes,
por injunção do art. 7.o , XXVI , da Constituição Federal , não há como reconhecer
acordos e convenções coletivas que contrariem a legislação em vigor. No caso dos
autos, as partes acordantes desviaram-se dos objetivos e da finalidade da lei, ao
autorizar o pagamento mensal da participação nos resultados, devendo ser reputado
inválido o ajuste coletivo, que não pode subsistir aos termos da legislação em vigor,
razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da natureza salarial da parcela
mensalmente paga e sua integração na base de cálculos de outras verbas salariais,
conforme decidido no Regional de origem. Recurso de Revista.
Ou seja, embora não tenha influência direta no lançamento, já que mantido sob outros
fundamentos de descumprimento de PLR (lei 10.101/2000), entendo que a PGFN possui
interesse recursal em ver afastada a tese acatada em sua maioria pelo colegiado a quo de
que em descumprido o §2o do art. 3o da lei 10.101/2000, sob o fundamento de que
apenas haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela excedente.
Face ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para afastar a tese de que em descumprindo o §2o do art. 3o da lei 10.101/2000,
tributar-se-ia apenas as parcelas excedentes.
Nessa mesma linha, os acórdãos a seguir ementados:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR. Acórdão 9202-
008.677, de 17/3/20.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS
AS PARCELAS.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.078 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721540/2013-61

O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, que descreve a vedação
do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias em relação a todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas em relação às parcelas excedentes. Acórdão 9202-008.081, de 20/8/19.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as
parcelas excedentes. Acórdão 9202-008.249, de 22/10/19.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 501
DF CARF MF
Original